Tribunal: STF
Processo: ARE 1440278
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Segundo julgamento no agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violação sexual mediante fraude. Acordo de não persecução penal (ANPP). Não preenchimento dos requisitos. Conduta criminal habitual. Art. 28-A, § 2°, II, do código de processo penal.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu pedido de formulação de acordo de não persecução penal (ANPP).



    II. Questão em discussão



    2. Cabimento do oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP).



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.



    4. Assim como consta na manifestação da Procuradoria-Geral da República, para além das circunstâncias concretas do caso não recomendarem a celebração do acordo, conforme previsto no art. 28-A, § 2°, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica “se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”.



    5. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), tendo em vista a habitualidade do recorrente na conduta criminosa verificada nestes autos, comprovada pelas instâncias antecedentes pela referência à sua folha de antecedentes, certidões e documentos. Precedente.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.